Tribunal: TJBA
Processo: 0807586-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807586-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PEVAL INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença que, ao apreciar embargos de declaração opostos por PEVAL INVESTIMENTOS S/A em execução fiscal, (i) homologou o reconhecimento da procedência do pedido quanto à TRSD, com extinção com resolução do mérito; (ii) reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto ao IPTU, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC; e (iii) redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando honorários de 10% sobre a TRSD em desfavor da executada e de 10% sobre o valor do IPTU em desfavor do Município. O recurso limita-se à pretensão de redução da verba honorária imposta ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a inexistência de má-fé do Município e a exigibilidade formal do crédito ao tempo do ajuizamento afastam sua sucumbência quanto ao IPTU; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) determinar se incide a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC na hipótese de extinção da execução fundada em coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a inexistência da obrigação tributária extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, X, do CTN, retirando a exigibilidade do título executivo e impondo a extinção da execução fiscal.

4.
A coisa julgada material possui eficácia preclusiva máxima e impede a rediscussão da mesma relação jurídica, impondo a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

5.
A sucumbência rege-se por critério objetivo, nos termos do art. 85, caput, do CPC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, dolo ou culpa da parte vencida.

6.
O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus processuais à parte que deu causa à manutenção da demanda relativamente ao crédito posteriormente declarado inexigível.

7.
O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece critérios percentuais objetivos para fixação de honorários quando a Fazenda Pública é parte, devendo ser observada a faixa legal correspondente ao valor da condenação ou do proveito econômico.

8.
A fixação no percentual de 10% sobre o valor do IPTU corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, inexistindo violação ao escalonamento normativo.

9.
A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC constitui hipótese excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, não se admitindo interpretação extensiva.

10.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), firmou entendimento de que a fixação por equidade não pode afastar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for mensurável.

11.
A controvérsia submetida ao STF no Tema 1255 (RE 1.412.069) não afastou, até o momento, a orientação infraconstitucional consolidada pelo STJ.

12.
O art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento voluntário da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação, pressupostos não configurados quanto ao IPTU, cuja extinção decorreu de coisa julgada.

13.
A extinção fundada em coisa julgada não se confunde com reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, mas decorre de imposição vinculante de decisão judicial transitada em julgado.

14.
A complexidade da causa e a atuação reiterada do patrono ao longo do feito afastam a alegação de baixa complexidade apta a justificar redução abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso
de apelação conhecido e não provido
, com majoração da verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor do IPTU, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a inexistência da obrigação tributária extingue o crédito tributário e impõe a extinção da execução fiscal, atraindo a sucumbência objetiva da Fazenda Pública.

2.
A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no § 8º.

3.
A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC somente incide quando houver reconhecimento voluntário da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da obrigação, não se aplicando à extinção fundada em coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 90, § 4º; 485, V; 487, III, “a”; 924, II. CTN, art. 156, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, j. sob o rito dos repetitivos; STF, Tema 1255, RE 1.412.069, repercussão geral reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0807586-18.2015.8.05.0001
,

oriundos da
9
ª Vara
d
a Fazenda Pública
da
Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
a
,
PEVAL INVESTIMENTOS S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA